Tribunal: TJDFT
Processo: 0001085-98.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO DO MENOR. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO DA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INVIÁVEL. PENA. ATENUANTE DA SENILIDADE (ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. PENA REDUZIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra menor de 14 (catorze) anos, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação. 1. 1. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado pela prova testemunhal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.

2. Os atos praticados pelo réu, ao desnudar a criança e se esfregar, também nu, no corpo do menor, não se subsumem à contravenção penal do art. 65 da Lei de Contravenções Penais. 2.1. Não há o intento de meramente violar a paz do jovem, mas, sim, a satisfação da lascívia do réu obtida pela prática de atos de cunho sexuais contra o neto por afinidade. Configuradas as elementares do crime de estupro de vulnerável. Precedentes do TJDFT.

3. Comprovado que o réu, quando da prolação da sentença, ostentava mais de 70 (setenta) anos de idade, resta merecedor da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal. 3. 1. A agravante da prevalência das relações domésticas ou de hospitalidade (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal) diz respeito aos motivos determinantes do crime, constituindo circunstância preponderante. Em contrapartida, a atenuante relacionada à idade do agente (art. 65, inciso I, do Código Penal), também prepondera, na medida em que versa sobre a personalidade do réu. Logo, na esteira do art. 67 do Código Penal, é possível a compensação entre ambas.

4. Reduzida a pena final para 8 (oito) anos de reclusão, somada à favorabilidade integral das circunstâncias judiciais, mister o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Corrigido, de ofício, erro material no dispositivo da sentença.